Tribunal: TJDFT
Processo: 0003249-36.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, sobretudo quando corroborada pelo acervo probatório.
2. Na hipótese, diante da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pela testemunha presencial dos fatos, não merece prosperar o pedido absolvição por insuficiência de provas.
3. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, pois houve a promessa de mal futuro e grave, concreto, qual seja: ofensa a integridade física da vítima com emprego de faca, o que lhe incutiu temor, tendo, inclusive, mudado de endereço por medo do réu.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
5. Recurso parcialmente provido.